Tribunal: TJMT
Processo: 1011169-18.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011169-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 459.272.351-15 (ADVOGADO), L. B. S. - CPF: 093.585.781-81 (AGRAVADO), JACILENI DA SILVA RODRIGUES - CPF: 950.325.841-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVANDRO ALVES DA SILVA - CPF: 655.192.801-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), UNIDAS S.A. - CNPJ: 04.437.534/0001-30 (AGRAVANTE), EVANDRO ALVES DA SILVA - CPF: 655.192.801-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011169-18.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO – PENSÃO MENSAL DEVIDA À FAMÍLIA DA VÍTIMA – FAMÍLIA DE BAIXA RENDA – PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LOCADORA DO VEÍCULO CRISTALIZADA NA SÚMULA 492 DO STF - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É presumida a dependência econômica dos filhos menores e dependentes da vítima ao tempo do acidente.

Nos termos da súmula 942 do STF “A empresa locadora de veículo responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por esta causados a terceiro, no uso do carro locado”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO no
1011169-18.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
:
UNIDAS S.A..

AGRAVADOS:

EVANDRO ALVES DA SILVA E OUTROS.

Processo na origem: 1009010-34.2022.8.11.0055

Comarca de Tangará da Serra.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
UNIDAS S.A.
de decisão que deferiu tutela de urgência.

AÇÃO
: Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pensão Vitalícia e Antecipação de Tutela (Proc. n° 1009010-34.2022.8.11.0055) que
EVANDRO ALVES DA SILVA E LÍVIA BIRK SILVA., representada por seu genitor EVANDRO ALVES DA SILVA

movem contra
JACILENI DA SILVA RODRIGUES, UNIDAS S.A.
e
VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

DECISÃO AGRAVADA
: deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que as requeridas, de forma solidária, paguem pensão mensal provisória aos autores, no importe de 1/3 do salário líquido percebido pela
de cujus
quando do falecimento que, conforme holerite de ID 84782398, correspondia a R$ 1.650,26, para cada um, resultando na soma de 2/3 do salário (ID 132157189).

AGRAVO
:
UNIDAS S.A..
sustenta que não tem o dever de indenizar os familiares da vítima no caso concreto. Alega ser mera proprietária do veículo, que estava locado para a empresa Araruna Turismo Ecológico Ltda. EPP e a serviço da empresa Via Brasil Concessionárias de Rodovias S/A, a quem compete o risco empresarial e têm totais condições de arcar com o pagamento do pensionamento. Aduz que os autos estão na fase inicial, sem dilação probatória, que não há condições de averiguar as responsabilidades reais pelo acidente, porquanto ausente os requisitos para o deferimento da medida liminar. Pugna pela reforma da decisão para que a agravante seja excluída dos efeitos da tutela e seja esta direcionada apenas à concessionária de rodovias.

CONTRAMINUTA
(ID 134835664 - Pág. 1/6): pelo desprovimento do recurso.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
(ID 136263661 - Pág. 1): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011169-18.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por
UNIDAS S.A.
de decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que as requeridas, de forma solidária, paguem pensão mensal provisória aos autores, no importe de 1/3 do salário líquido percebido pela
de cujus
quando do falecimento que, conforme holerite de ID 84782398, correspondia a R$ 1.650,26, para cada um, resultando na soma de 2/3 do salário (ID 132157189).

A agravante pretende a reforma da decisão que determinou o pagamento de pensão mensal aos familiares da vítima fatal Linei Birk, de forma solidária, no importe de 2/3 da renda da
de cujus
, até que se julgue o mérito da causa.

Consta que a lide advém da pretendida indenização em razão do falecimento de Linei Birk, cônjuge e mãe dos requerentes, ora agravados, vítima de acidente de trânsito ocorrido em
17/12/2021
.

Observa-se que a família da vítima é composta pelo cônjuge supérstite e pela filha menor. O seu cônjuge Evandro não apresenta registro de contrato de trabalho em sua CTPS, desde 2017, quando prestava serviços de motorista e vendedor (ID 131033692 - Pág. 7), e agora se denomina trabalhador autônomo. E a filha da vítima é menor (28/05/2018), atualmente com apenas 4 anos de idade.

Trata-se, assim, de família de baixa renda, cuja dependência financeira da vítima se presume.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA CONCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA – ABALO MORAL – VALOR MANTIDO – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – MORTE DE FILHO MAIOR DE IDADE – FAMÍLIA DE BAIXA RENDA –PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA MÃE – PENSÃO DEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROCEDÊNCIA DE TODOS OS PEDIDOS INICIAIS –SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Comprovadas a negligência e a imprudência do réu, condutor do caminhão, e ausente prova do alegado excesso de velocidade e embriaguez do motociclista (de cujus), fica afastada a alegação de culpa concorrente.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão da lesão e a capacidade econômica das partes, e comporta majoração caso se mostre ínfimo para o contexto da lide.

A presunção relativa de dependência econômica entre os membros da família de baixa renda é suficiente para configurar o dever de pagamento de pensão a título de prejuízo material. (EDcl no REsp 1825209)
.

A importância pleiteada na inicial para a reparação do dano moral é apenas sugestiva, portanto a condenação em quantia menor não caracteriza sucumbência parcial (REsp 488.024/RJ)”. (N.U 0000867-86.2015.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)

Portanto, resta presumida a dependência econômica da filha menor e também do cônjuge da vítima ao tempo do acidente, razão pela qual necessitam da pensão provisória arbitrada em 2/3 do salário da falecida.

A agravante alega que não tem o dever de indenizar os familiares da vítima, porquanto o que o acidente foi praticado pela condutora Jacileni da Silva Rodrigues, que presta serviços para a empresa Via Brasil Concessionárias de Rodovias S/A, e por se tratar de mera locadora do automóvel, logo não houve culpa
in elegendo
ou em culpa
in vigilando
.

O automóvel Cronos Drive, marca FIAT, conduzido pela requerida Jacileni no momento do acidente é, inegavelmente, de propriedade da ora agravante Unidas S.A e havia sido locado pela Via Brasil – Concessionárias de Rodovias S.A..

Portanto, nos termos da súmula 942 do STF “A empresa locadora de veículo responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por esta causados a terceiro, no uso do carro locado”.

Nesse sentido:

“AÇÃO REGRESSIVA - Reparação de danos causados em acidente de veículo - Fato constitutivo do direito da autora demonstrado - Matéria defensiva que não impugna frontalmente o reconhecimento de culpa efetuado na sentença proferida - Caso em que não se justificava mesmo a denunciação da lide da locatária do veículo, estando sempre ressalvado o direito de regresso - Petição inicial instruída com documentação convincente sobre o dano no veículo segurado e a sua extensão, inclusive quanto à sua perda total - Abatimento dos salvados efetuado corretamente pela demandante -
Responsabilidade da locadora do veículo cristalizada na Súmula 492 do STF
- Sentença mantida - Recurso improvido”. (TJSP; Apelação Cível 1128917-50.2019.8.26.0100; Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/06/2022; Data de Registro: 09/06/2022)

“ACIDENTE DE TRÂNSITO - Pretensão reparatória de danos material, moral e lucros cessantes julgada parcialmente procedente -
Legitimidade passiva da proprietária e locadora do veículo causador do acidente reconhecida com acerto - Súmula no 492, do STF
- Dano material, consistente nas despesas para reparo da motocicleta do autor, que deve ser fixado com base no menor orçamento apresentado, R$ 1.310,00 - Dano moral caracterizado - Indenização fixada em R$ 20.000,00 que se mostra adequada no presente caso, em conta os elementos constantes dos autos - Lucros cessantes - Reconhecimento - Apuração do "quantum" devido a esse título que, entretanto, deverá ser apurado em liquidação de sentença - Correção monetária da indenização do dano moral que deve ser computada a partir da data da sentença - Recursos providos em parte”. (TJSP; Apelação Cível 1015698-93.2018.8.26.0100; Relator (a): Sá Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento: 03/06/2022; Data de Registro: 03/06/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REGRESSIVA - REPRAÇÃO DE DANOS -
LEGITIMIDADE PASSIVA DA LOCADORA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - LITISCONSORCIO PASSIVO - POSSIBILIDADE
. Conforme previsão da Súmula 492, STF, "A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado". A denunciação da lide consiste em "uma ação regressiva, in simultaneus processus, proponível tanto pelo autor como pelo réu, sendo citada como denunciada aquela pessoa contra quem o denunciante terá uma pretensão indenizatória, pretensão de reembolso, caso ele, denunciante, vier a sucumbir na ação principal." (TJ-MG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.023122-9/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, julgamento em 19/05/0022, publicação da súmula em 23/05/2022)

Desse modo, se a locadora responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por esta causados a terceiro, no uso do carro locado, não comporta reforma a decisão que determinou que a agravante pague pensão mensal à família da vítima.

Pelo exposto,
nega-se provimento ao agravo
, para manter a decisão que determinou que as requeridas, de forma solidária, paguem pensão mensal provisória aos autores, no importe total de 2/3 do salário líquido percebido pela
de cujus
(R$ 1.650,26).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022